Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADES EM QUESTÕES OBJETIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).
2. Escapa da competência do Poder Judiciário a análise de questões de provas objetivas de concursos públicos para provimento de cargos públicos a discussão de conceitos, mediante valoração das questões devidamente justificadas pela banca examinadora, a partir de lições doutrinárias a respeito dos temas abordados nas questões, a fim de fazer prevalecer o entendimento pessoal autor acerca da resolução dos itens.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.